Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702510-21.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIRLENE FERREIRA MAIA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista a juntada de dccumento após a interposição de apelação, por parte do apelado em sede de contrarrazões, conforme ID 20127901, INTIME-SE A PARTE APELANTE GIRLENE FERREIRA MAIA para, caso queira, manifeste-se e requeira o que enteder de direito. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator